Tribunal: STF
Processo: HC 207824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório” (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14).



    2. Ademais, “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14).



    3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    4. Agravo regimental não provido.